Tribunal: TJES
Processo: 5001356-68.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001356-68.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MICHELLE ROVER RUFINO
RECORRIDO: CANTO DA PRAIA BECH BAR LTDA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5001356-68.2023.8.08.0024

RECORRENTE:
MICHELLE ROVER RUFINO

RECORRIDO:
CANTO DA PRAIA BECH BAR LTDA

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA.
PATRICIA LEAL DE OLIVEIRA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA: AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS RECURSAIS. RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS NA MONTA DE 15% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.

RELATÓRIO

Em síntese, trata-se de recurso inominado ante sentença (ID 6292031) que condenou a autora ao pagamento de custas e à extinção do processo sem resolução de mérito.

A parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 6292048) e não realizou o recolhimento das despesas recursais, pugnando pela concessão de assistência judiciária gratuita.

Devidamente intimada a recorrente para, no prazo de 48 (quarenta e oito horas), comprovar documentalmente sua miserabilidade econômica, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade, permaneceu silente.

Transcorreu o prazo do recorrente sem a devida manifestação (ID 6769939).

Irresignado, o recorrente interpôs Agravo Interno, pugnando pela concessão do benefício da gratuidade da justiça e análise do Recurso Inominado anteriormente interposto, aduzindo que apenas teve conhecimento da numeração e conteúdo dos autos em 18/12/2023 tendo em vista presunção que não houve comunicação pelo Recorte Digital da OAB/ES.

VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95, na forma do Enunciado 15 do FONAJE:

ENUNCIADO 15 – Nos Juizados Especiais não é cabível o recurso de agravo, exceto nas hipóteses dos artigos 544 e 557 do CPC.

Destaco que, com o advento do Código de Processo Civil de 2015, o art. 544 foi substituído pelo art.1.042 e o art. 557 foi substituído pelo art. 932, inciso IV:

Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vicepresidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.

Art. 932. Incumbe ao relator:

IV – negar provimento a recurso que for contrário a:

a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça

ou do próprio tribunal;

b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior

Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas

repetitivas ou de assunção de competência;

Assim, diante do não conhecimento do Recurso Inominado interposto, cabível a interposição do presente Agravo.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Primeiramente, registro que os documentos juntados em sede de Agravo não serão analisados (Id. n° 6980614), em decorrência do instituto da preclusão, conforme entendimento jurisprudencial:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - JUNTADA DE DOCUMENTO NA FASE RECURSAL - AUSÊNCIA DE FATO NOVO - IMPOSSIBILIDADE - DESCONSIDERAÇÃO DO DOCUMENTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO EM APELAÇÃO - ACÓRDÃO MANTIDO. 1. Nos termos dos artigos 435 e 1.014 do CPC, o documento juntado na fase recursal não deve ser considerado para a solução da controvérsia, quando não se refere a fato novo nem se destina a contrapor novos argumentos deduzidos pela parte adversa. 2. Embargos de Declaração não acolhidos. (TJ-MG - ED: 10000205879893002 MG, Relator: Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 26/07/2022, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/07/2022).

Assim, foi oportunizado ao agravante comprovar sua hipossuficiência financeira, inclusive com a juntada de novos documentos comprobatórios, mas a parte permaneceu inerte, tendo o prazo transcorrido
in albis
, razão pela qual preclusa a possibilidade de juntada posterior de documentação.

Nesse aspecto, entendo que o agravante não comprovou sua vulnerabilidade financeira, não tendo realizado oportunidade a juntada de documentos comprobatórios, considerando que da análise de benefício previdenciário (ID 6980618) não se demonstra que a parte autora não possui condições de pagar as custas processuais, não sendo portanto hipossuficiente.

Outrossim, a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência não é absoluta e pode ser elidida quando houver nos autos elementos que evidenciem falta de pressupostos legais para concessão da justiça gratuita, como a contratação de advogado particular.

Sobre a presente questão, dispõe a jurisprudência pátria:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO. - O gozo do benefício da justiça gratuita deve ser concedido apenas àqueles que comprovem ser pobres, não sendo suficiente para tanto a simples declaração de pobreza de próprio punho - Não restando comprovada a hipossuficiência da parte infere-se que a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita é medida que se impõe - Recurso não provido. (TJ-MG - AI: 10000210666863001 MG, Relator: Cabral da Silva, Data de Julgamento: 22/06/2021, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/07/2021).

Assim sendo, em consonância com o entendimento jurisprudencial pátrio,
devido o indeferimento da justiça gratuita
, na forma do art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal c/c arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil.

Destarte, considerando que o recorrente não realizou o recolhimento das custas processuais atinentes ao Recurso Inominado, a deserção recursal é medida de que se impõe, na forma do Enunciado 80 do FONAJE:

ENUNCIADO 80: O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, §1°, da Lei n° 9.099/95).

Isto posto, mantenho o entendimento pelo
não conhecimento do recurso por ausência de preparo, pressuposto objetivo da admissibilidade recursal.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a deserção e consequente não conhecimento do Recurso Inominado interposto pelo agravante, diante da inadmissibilidade recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)